Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744723-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE RINALDI VIEIRA RIBEIRO, VIVIANE RINALDI VIEIRA RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: DOLCA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: EDER RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE RINALDI VIEIRA RIBEIRO e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário de no 0738108-82.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Luziânia - GO. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustentam, em breve resumo, que a regra inserta no artigo 48 do Código de Processo Civil, que preceitua ser competente para o processamento do inventário e demandas correlatas o foro do domicílio do autor da herança, tem natureza territorial e, portanto, versa sobre competência relativa, sendo impossível o declínio de ofício. Enfatizam que concordam com a escolha do foro realizado pelos agravados, que homenageia a regra contida no art. 46, § 4o, do CPC, a qual permite, ante a existência de dois ou mais réus com diferentes domicílios, serem demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Além disso, há o fato de o espólio ser gerido em Brasília e ter imóveis na capital. Afirmam, ainda, que a decisão ofende a súmula 33 do STJ e colacionam julgados em abono à tese defendida. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir que os autos sejam enviados para a Comarca de Luziânia – GO. No mérito requer a reforma da decisão para determinar o processamento do feito perante a Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Preparo recolhido no ID 52540342 e ID 52540340. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, presentes estes requisitos. A decisão recorrida, proferida no ID 172763675 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de Inventário ajuziada por Eder Ribeiro em razão dos bens deixados por DOLCA MARIA RIBEIRO, falecida em 22/07/2023 (certidão de óbito ID 171854901). Nota-se equivoco na distribuição do presente feito, uma vez que determina o art. 48 do CPC que o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Sobre o tema, já se pronunciou o e. TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade. Art. 48 do Código de Processo Civil. 2. Trata-se de competência de natureza territorial que, após o registro ou distribuição da petição inicial, pode ser alterada mediante provocação da parte contrária por meio de preliminar de defesa. Não é possível a modificação de ofício pelo Juízo. Arts. 43 e 64 do Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. (TJ-DF 07182137520228070000 1437375, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 11/07/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)". De igual modo, o art. 1.785 do Código Civil dispõe que "a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido". É informado nos autos (ID 171851843) e na certidão de óbito (ID 171854901) que a falecida era domiciliada na cidade Luziânia/GO. As regras de distribuição e competência tem caráter público, corolário da correta prestação jurisdicional e do devido processo legal. Dessa forma, determino a redistribuição do feito para uma das Varas de Sucessões da Comarca de Luziânia/GO Transcorrido o prazo para recurso, remetam-se os autos ao Juízo declinado, efetuadas as anotações e comunicações necessárias. Cumpra-se. I. A competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Em caso de inventário, a sucessão deverá ser aberta no último domicílio do falecido, conforme disposto no artigo 48 do Código de Processo Civil: Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Trata-se de competência relativa, pois tem natureza territorial e como tal é vedado ao Juízo realizar o controle de ofício de competência, a qual só pode ser modificada por meio de exceção (questão preliminar de contestação), nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC, e em conformidade com o enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Acerca do tema, são os ensinamentos de Nelson Nery Junior: (...) Somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa por meio de exceção. O autor, quando ajuizou a ação, já optou pelo foro, não sendo a ele lícito proceder a nenhuma alteração posterior neste sentido. (...). (Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, pg. 386) Do mesmo modo, leciona Humberto Theodoro Júnior: a competência territorial é relativa. De tal sorte, o inventário proposto fora do juízo nele previsto não pode ser rejeitado pelo juiz de ofício. (Curso de Direito processual Civil - Vol I - Forense, 2017, p. 224) Nessa linha, considerando ser a opção do foro para ajuizamento da ação faculdade do autor antes do ajuizamento, ou impugnação do réu, em preliminar de contestação, não caberia o declínio de ofício da competência, ainda que o foro em que proposta a ação de inventário não coincida com o último domicílio da falecida. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência para o processamento de Ação de Inventário é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ. 2. O requerimento formulado pela parte Autora de remessa dos autos ao d. Juízo Suscitante, após instada pelo d. Juízo Suscitado para esclarecer sobre o motivo do ingresso da ação naquela Circunscrição Judiciária, constitui controle de ofício da competência, o qual é vedado, e não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 65 do CPC/15. 3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o Suscitado. (Acórdão 1662166, 07359170420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023 16:57:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador